Tribunal: TJSP
Processo: 1001009-15.2018.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Reexame da matéria, novamente, nos termos do art. 1.030-C, II, do novo Código de Processo Civil – Concessão de "auxílio-acidente" em razão da existência de lesão proveniente de acidente de trabalho que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido, independentemente do nível do dano e do grau de maior esforço – Hipótese que também não se

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Reexame da matéria, novamente, nos termos do art. 1.030-C, II, do novo Código de Processo Civil – Concessão de "auxílio-acidente" em razão da existência de lesão proveniente de acidente de trabalho que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido, independentemente do nível do dano e do grau de maior esforço – Hipótese que também não se refere à dos autos – Ausências de sequelas funcionais significativas e de incapacidade laborativa atestadas categoricamente na perícia médica – Mantido o entendimento adotado nos v. acórdãos anteriores.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001009-15.2018.8.26.0142, da Comarca de Colina, em que é apelante RENATO
VERISSIMO BARBOSA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Mantiveram integralmente o entendimento adotado nos v. acórdãos
anteriores. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001009-15.2018.8.26.0142 -Voto no 36.950-fv
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 36.950
Ref.: Apelação Cível no 1001009-15.2018.8.26.0142 Colina.
Apelante: Renato Veríssimo Barbosa.
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza: Natália Schier Hinckel.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Reexame da
matéria, novamente, nos termos do art. 1.030-C, II, do novo
Código de Processo Civil – Concessão de “auxílio-acidente” em
razão da existência de lesão proveniente de acidente de trabalho
que implique redução da capacidade para o labor habitualmente
exercido, independentemente do nível do dano e do grau de maior
esforço Hipótese que também não se refere à dos autos
Ausências de sequelas funcionais significativas e de incapacidade
laborativa atestadas categoricamente na perícia médica Mantido
o entendimento adotado nos v. acórdãos anteriores.
Vistos.
Em cumprimento à r. decisão proferida pela Egrégia
Presidência do Col. STJ (fls. 432/433), a controvérsia relativa à possibilidade de
concessão de “auxílio-acidente” em razão da existência de lesão decorrente de
acidente do trabalho que implique redução da capacidade para o labor
habitualmente exercido, independentemente do nível do dano e do grau do maior
esforço, deve ser agora reexaminada pela Turma julgadora, em virtude do
disposto no art. 1.030, II, do novo Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001009-15.2018.8.26.0142 -Voto no 36.950-fv
3
É o relatório.
Em que pese o posicionamento adotado pelo Col. STJ no
julgamento do Resp no 1.109.591/SC, verifico que ele, assim como o empregado
no julgamento do REsp no 1.112.886/SP, também não se refere ao caso em tela,
porquanto, na linha do entendimento adotado nos v. acórdãos de fls. 328/335,
361/363 e 419/421, nota-se que a perícia médica produzida no processo atestou
categoricamente que “não há doença incapacitante atual”, afastando,
consequentemente, a presença de qualquer nível de dano ou de maior esforço
que pudesse ensejar, em tese, o deferimento do benefício acidentário.
Além disso, assentou ainda a prova técnica que, em razão
daquela constatação, o segurado está totalmente capaz para o trabalho, de
maneira que, ausente um dos elementos componentes do binômio necessário à
reparação infortunística, era mesmo de rigor a preservação da improcedência da
ação. Ante o exposto, pelo meu voto, MANTENHO
INTEGRALMENTE o entendimento adotado nos v. acórdãos anteriores.
ALDEMAR SILVA
Relator